Tribunal: TJES
Processo: 0023187-98.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0023187-98.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – QUANTUM DESPROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos obtidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido uma das teses apresentadas em plenário como a mais consentânea com as provas produzida, não há que se falar em sua anulação.

2) O atentando à vida das vítimas mediante disparos de arma de fogo em plena via pública é elemento idôneo para fundamentar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, diante do aumento do risco a outros bens jurídicos.

3) Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda.

4) O aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente, é um dos critérios idôneos adotados por este Egrégio Tribunal, seguindo orientação do Colendo STJ.

5) Apelo parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 412/418, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais fls. 439/457, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões em ID 03943450, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 4594031, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023187-98.2017.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 17/05/2023

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOILSON FERREIRA DOS SANTOS, em razão de inconformismo com a sentença de fls. 412/418, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais fls. 439/457, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

O “Parquet” apresentou contrarrazões em ID 03943450, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 4594031, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO WALAS PAIVA ESPINDOLA:-

Primeiramente, boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar também na pessoa do presidente, desembarcador Pedro Valls Feu Rosa, na pessoa do Desembargador Fernando Zardini Antonio

Satisfação.

E em sua pessoa, eu faço as minhas homenagens.

Também reconheço o trabalho também do doutor. Sei que tem conduzido os trabalhos, apesar de, na maioria das minhas apelações e dos meus recursos, não ter um parecer positivo pra minha pessoa.

Mas eu entendo e faz parte.

A jurisdição é assim.

Cumprimento também os demais desembarcadores.

Cumprimento também aos seventuários, a todos que nos ajudam, a Luciana, que às vezes passa despercebido, mas nos ajuda bastante aqui no tribunal.

Também a oficial de justiça, o representante do Ministério Público, a equipe da taquigrafia.

Cumprimento também os meus pares também, que no caso aqui são os advogados e advogadas.

Deixo já aqui os meus prestígios e considerações.

E fico feliz também, havia advogados que iam saindo e retornaram pra prestigiar a fala.

E aí eu também deixo meus sinceros cumprimentos.

E também me coloco à disposição.

Gostaria, antes de iniciar a minha fala, fazer uma manifestação em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da perda, infelizmente muito precoce, da juíza Gladys.

Ela era juíza da Serra, onde eu possuo o escritório, que fica em Serra, comarca da Serra.

E eu também já participei de algumas audiências junto com a juíza.

E eu reconheço, aqui, em nome da ordem, que realmente foi uma perda muito precoce e lastimável.

Então minhas considerações aqui também aos familiares e amigos.

E também aos familiares também, doutor Robson também.

Que as famílias possam ser, a cada dia, ter esse prestígio aí também da parte jurisdicional, pra estar também dando esse enorme , fraternidade.

Eu acho que a parte é fraternal.

Acompanhar de uma forma fraternal, demonstrando a importância que tiveram na prestação jurisdicional.

Essa apelação trata -se da desembargadora, a relatora, doutora Rachel Durão Correia Lima, deixo aqui de imediato também as minhas considerações também, a vossa excelência, e dizer que trata de uma apelação em nome de Joilson Ferreira dos Santos, trata -se de um delito de homicídio, ao qual a defesa entendeu que as provas produzidas tanto na fase do inquérito policial, tanto na fase da instrução processual, e também perante o plenário do júri, não foram consistentes a ponto de ensejar uma condenação ao senhor Joilson.

Então, em razão disso, indignado com a sentença proferida pelo Conselho de Sentença Tribunal do Júri, essa defesa recorreu a esse tribunal, requerendo que seja feito a libada justiça.

Primeiramente, é importante ressaltar da presente apelação uma coisa que causou espanto durante o julgamento.

Houve uma testemunha durante a fase de inquérito policial, essa testemunha, ela alegou que havia visto o apelante, o senhor Joilson, na cena do crime, e essa pessoa nunca mais apareceu no processo.

Essa pessoa prestou apenas um depoimento e nunca mais apareceu no processo.

Em virtude disso, a defesa requereu que não fosse considerado a fala dessa testemunha, até mesmo porque ela não teve um confronto em sede jurisdicional.

Então, ficou um depoimento prestado apenas na esfera de inquérito, mas não foi debatida na sede jurisdicional.

Então, o que a defesa fez?

A defesa requereu que não fosse considerado esse depoimento.

Pois bem, não ocorreu.

E além de não ter ocorrido, o que aconteceu foi uma coisa pior.

No plenário do júri, essa testemunha foi a todo momento colocada para os jurados, mesmo a defesa, tendo manifestado em plenário do júri e pedido que não ocorresse.

Porém, o ilustre representante do Ministério Público insistiu em falar sobre um depoimento que não tinha sido debatido em esfera jurisdicional.

O que isso ocorre?

Isso confronta diretamente um dos maiores princípios que existe no direito penal, que é o do contraditório e da ampla defesa.

Como seria possível um depoimento não ser debatido em esfera jurisdicional?

Isso anula totalmente o processo.

Isso fere os princípios mais sagrados da nossa Constituição.

Então no entendimento da defesa, houve um prejuízo muito grande para os Joilson.

Se nós observarmos as outras testemunhas que vêm ao processo, vou fazer questão aqui de ler algumas partes do depoimento.

Por exemplo, do policial civil Felipe Mota, afirma que não sabe dizer como chegou ao conhecimento da autoria do crime.

A testemunha Glaucia firma em dizer que não acredita ser o acusado o autor do crime, vez que tinha conhecimento de que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por parte de um indivíduo de nome Danilo, tendo essa pessoa, inclusive, atentado contra a vida da vítima, dias antes dos fatos.

Em momento nenhum o nome do apelante Joilson é ventilado pelas vítimas.

Esse nome Joilson passa a ser ventilado meses depois e nós sabemos que é de práxi.

Já é do cotidiano que pessoas para se eximir ou pessoas para ficarem protegidas de crimes de homicídios, principalmente na cidade de Serra, eles ficam protegidos porque começam a ventilar nomes.

E isso é muito prejudicial porque além de fazer isso, quando o inquérito policial pega uma linha de raciocínio, ele já vai para aquela linha que existe direcionado a testemunha de ouvir dizer.

Então perde totalmente o teor da investigação séria, daquela investigação transparente, verdadeira, que busca o verdadeiro culpado.

O Joilson está preso até hoje, processo de 2017, ele praticamente está cumprindo uma pena e ainda está em fase recursal.

Se nós formos considerar, ele tem praticamente quase seis anos de pena. O crime de homicídio pena base é seis anos.

Vêm outras testemunhas, por exemplo, a testemunha, uma das testemunhas sobreviventes do ataque, Miquéias Couto Conceição, folhas 174, que sendo a única testemunha que de fato estava presente na cena do crime, não reconhece o acusado como sendo o autor.

E mais, aponta a terceira pessoa de nome Gil, então nós temos pessoa do Danilo, temos pessoa do Gil, mas não tem ventilado o nome do Joilson, mas o nome do Joilson é ventilado meses depois. Dizendo ainda que o nome do Joilson, como autor do crime, só chegou ao seu conhecimento através de boatos do bairro em que tudo se passou.

Uma das vítimas sobrevivente, ela fala que só chegou ao conhecimento dela, o nome de Joilson, meses depois e ainda por boatos.

Então, assim, a defesa, ela fez esse plenário do júri, assim, de maneira nenhuma eu acreditava que seria possível uma condenação nesse plenário, porque todas as provas corroborava para a inocência do Joilson, mas aí nós, dentro do plenário do júri, vivenciamos uma coisa que em poucos plenários eu já vi acontecer, de ser julgado totalmente contra as provas levantadas nos autos.

Então, finalizando essa parte relacionada à questão da inocência em que a defesa acredita do Joilson, vimos também, conforme fundamentado em fala inicial, referente à questão do princípio do contraditório da ampla defesa, da suposta testemunha que foi somente ouvida em inquérito policial, a defesa, ela ficou estarrecida com a condenação do plenário do júri, por isso não houve outra medida a não ser recorrer.

Além disso, importante também salientar que a pena aplicada pelo juízo daquela sessão também foi exacerbada, prova disso que também a defesa recorreu.

Observamos que, de acordo com os fatos narrados, não haveria apenas uma pessoa que teria participado desse evento, do homicídio.

Portanto, somente o Joilson que foi levado a juízo. E, sendo lá, o juiz sentenciou ele a uma pena de 18 anos e 6 meses de reclusão.

Ao meu ver, também totalmente inadequada pela conduta tipificada, uma vez que, além de observar a inocência do ora sentenciado, foi totalmente discrepante relacionado às provas levantadas em sede de plenário do júri.

Então, eminentes desembargadores, na pessoa da relatora, doutora Rachel, há meios idôneos para que uma pessoa possa realmente ser apontada como a pessoa que realmente cometeu o crime.

E nós temos, é isso, a forma de fazer de forma corretamente, que são a produção de provas.

Então, essa defesa, ela não quer nada mais de que os autos sejam direcionados à vara competente e que se faça um verdadeiro trabalho a fim de verificar quem realmente cometeu esse crime, para que hoje não possamos dar continuidade a algo que, ao entendimento da defesa, foi totalmente ignorado pelo plenário do júri, pela instrução processual e até mesmo pelo pronunciamento do juízo ao qual tramitou o processo.

É nesses termos, Excelência, que essa defesa pede o deferimento nessa sustentação de apelação.

Eminente Presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar o Ilustre Advogado pela sua bem fundamentada sustentação oral.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-

Eminente Presidente, ele trouxe uma questão que eu gostaria de reexaminar.

Trago na próxima sessão, doutor.

*

VFC*

SESSÃO: 24/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA(RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOILSON FERREIRA DOS SANTOS, em razão de inconformismo com a sentença de fls. 412/418, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consta da denúncia:

[...] que no dia 11 de julho de 2017, por volta das 09h00min, na Rua Águia Branca, n.° 179, Bairro Jardim Carapina, neste município, o denunciado JOILSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo Filhote, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiu disparos de arma de fogo em face das vítimas Enzo Andrade Ferraz, Allan Rhuan Salgado de Souza e Miqueias Couto Conceição provocando no primeiro os ferimentos descritos no Laudo cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 26/28, não logrando êxito em atingir os demais por razões alheias à sua vontade.

[...]

Ao que consta, o crime teve motivação torpe, eis que decorrente da inconsequente disputa por pontos de tráfico de drogas, culminando em execuções irracionais, sob o pretexto da dominação como ocorreu no caso em voga.

O crime foi também praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que foram colhidas de surpresa, em via pública, pela ação do denunciado, armado, o qual, de inopino, efetuou sucessivos disparos, dificultando-lhes a defesa.”.

Em suas razões recursais fls. 439/457, a defesa requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

A materialidade dos delitos de homicídio qualificado é verificada através do o Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 8/16 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30/32v.

A autoria foi negada pelo recorrente em seu interrogatório perante a Autoridade judicial, tomado às fls. 337, ocasião em que afirmou que já teve envolvimento com o tráfico de drogas mas não com o homicídio em questão.

No entanto, a versão de negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente se apresenta dissociada do restante das provas colhidas.

A vítima sobrevivente do atentado, Allan Rhuan Salgado de Souza, ouvido na fase inquisitiva conforme consta das fls. 60/61, narrou o desenrolar dos fatos e afirmou sem sombra de dúvidas que o autor dos disparos contra ela e a vítima que não sobreviveu foi o ora apelante, que atendia pela alcunha de “Filhote”:

“(...) QUE no dia dos fatos, o declarante se encontrava na esquina do local do crime, conversando com as pessoas de ENZO e MIQUEIAS, quando um veículo Fiesta, de cor vermelha, veio em direção ao local em que se encontravam; QUE, inicialmente, o declarante imaginou que era um veículo da P2, porém, o veículo se aproximou e estava com os vidros bem escuros; QUE o declarante visualizou ainda que uma das portas estava amassada; QUE, ato contínuo, esse mesmo veículo parou a uma distância do local onde se encontrava, momento em que um indivíduo desceu do veículo com arma em punho, atirando na direção do declarante e de seus colegas; QUE o declarante visualizou bem o rosto do indivíduo que desceu armado; QUE nesse momento, esse indivíduo chegou a efetuar o primeiro disparo de arma de fogo, ocasião em que o declarante e MIQUEIAS correram; QUE, ao olhar para trás, o declarante observou ENZO caído no chão, provavelmente vítima do primeiro disparo de arma de fogo; QUE o declarante continuou correndo; QUE, depois de vinte minutos, o declarante retornou ao local e observou que ENZO havia falecido; QUE, perguntado se o declarante tem condições de reconhecer o indivíduo que desceu do veículo atirando, respondeu que sim; QUE esse indivíduo trata-se do mesmo que tentou matar o declarante dois meses antes do crime apurado nesses autos; QUE o declarante também conhece referida pessoa pelo apelido de “FILHOTE”; QUE esse indivíduo é moreno; QUE mostrada as fotografias de fls. 50/51, reconhece, sem sombra de dúvidas, com absoluta certeza, o indivíduo que desceu armado do veículo, efetuando disparos de arma de fogo contra o declarante e seus colegas; (...) QUE, perguntado se havia mais algum indivíduo no veículo, o declarante responde que sim, porém, só tem condições de reconhecer o indivíduo citado em seu depoimento, pois foi ele quem desceu do veículo, atirando (...)” (grifo meu).

Referida testemunha não foi encontrada para ser ouvida na fase judicial, mesmo após várias tentativas de intimação.

Em sua sustentação oral, o Douto advogado de defesa alegou que o citado depoimento não poderia ser utilizado eis que não fora ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório.

O ideal seria se todas as provas apontadas no inquérito policial pudessem ser reproduzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e observadas as garantias constitucionais, o que nem sempre é possível, tendo em vista que muitas vítimas e testemunhas ouvidas nas fases iniciais dos procedimentos criminais desaparecem, principalmente em se tratando de processos relacionados a guerra entre quadrilhas de traficantes de drogas.

O que o ordenamento jurídico veda expressamente é a condenação baseada em prova produzida unicamente na fase inquisitiva, não havendo, portanto, nenhum indício de nulidade na utilização de depoimentos colhidos na fase do inquérito policial corroborados com outras provas produzidas em juízo.

Neste sentido é o entendimento pacificado no Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (Grifo meu)

Tal prova inquisitiva aliada a outros depoimentos colhidos na fase judicial, que corrobora a versão acusatória descaracteriza a tese de que a condenação seria manifestamente contrária as provas dos autos.

As testemunhas Sigilosas nº 59/69 e 58, inquiridas em juízo às fls. 172 e 175, esclareceram em seus depoimentos que a vítima Enzo tinha ligação com o tráfico de drogas, assim como o ora apelante, sendo ambos de quadrilhas rivais, sendo esta a motivação do atentado:

“... que conhecia Enzo há 1 ano; que estava com ele mais cedo no dia do crime; que soube da morte por ligação; que quem ligou foi uma amiga; que foi até o local; que chegou a ver a vítima no chão ainda viva, mas não teve contato com ela; que não teve contato porque a polícia estava lá; que depois a vítima foi levada até o hospital; que não soube o motivo, mas que a vítima era envolvida com o tráfico; que Allan disse que FILHOTE era o autor; que FILHOTE contou para algumas pessoas que foi o autor dos disparos; que o grupo do contorno tinha rivalidade com o grupo do “Biel”; que as gangues estavam em conflito/guerra; que Danilo não tem nada a ver com a morte da vítima, porque ela era da parte do contorno; que a dívida que Enzo tinha com Danilo havia sido paga; que Danilo foi morto logo depois de Enzo; que não sabe quem matou Danilo; que os advogados passam informações para o pessoal do tráfico sobre quem depõe; que as fotografias de fls. 54/56 correspondem à pessoa de FILHOTE; que só viu FILHOTE por foto; que viu a foto de fl. 55 no Facebook, e acha que é FILHOTE; que quando viu as fotos na delegacia achava que era FILHOTE”.

“que tomou conhecimento da morte do Enzo no dia; que Enzo tinha dormido na sua casa com Thaís, pois os dois eram tipo namorados; que seu pai levantou viu Enzo lá em cima e expulsou ele da sua casa; que nisso ele foi lá para a rua que ele ficava no Colégio João Paulo; que Enzo mandou uma mensagem falando que o filho de um amigo tinha nascido e depois passava na casa da declarante; que colocou o celular embaixo do travesseiro e voltou a dormir; que seu irmão a acordou dizendo que tinham matado o Enzo; que ligou para Thais e falou o que tinha acontecido; que Thais chegou até a sua casa e foram até o local que tinha acontecido e ele estava lá ainda; que tinha polícia e nenhuma ambulância; que não chegaram perto dele; que perguntaram se alguém viu o que tinha acontecido e outras pessoas disseram que tinha passado um carro vermelho com uns indivíduos dentro e saiu atirando para cima dele e de outros rapazes; que não sabem quem eram os outros rapazes que estavam com ele; que a ambulância chegou e Glaucia foi com ele para o hospital; que no hospital ele pediu para que Glaucia chamasse a declarante pois Enzo tinha algo para falar com a declarante; que Glaucia foi até a casa da declarante e quando chegou lá disse que Enzo queria falar com a declarante; que quando foi se arrumar, a mãe de Enzo informou que ele tinha ido à óbito; que Enzo tinha envolvimento com o tráfico, não sabendo o nome da gangue que participava; que as pessoas de sua rua comentaram do carro vermelho e que tinha sido o tal do FILHOTE; que até hoje nunca o viu e só o conheceu por apelido; que falou isso na delegacia; que isso aconteceu por Enzo ser de gangue rival; que não viu, só ficou sabendo; que Thaís não falou nada sobre quem tinha atirado; que não foi ameaçada; que quem falou foram os populares e Thaís disse também que na época era namorada da vítima; que confirma seu depoimento em sede de Inquérito Policial”.

Além disso, o Delegado de Policia Civil, Rodrigo Augusto Sandi Mori, que presidiu o Inquérito, também foi ouvida como testemunha em juízo, ocasião em que detalhou a motivação do crime relacionada a dívida de drogas, bem como a circunstância em que se deu o depoimento da vítima sobrevivente Allan Rhuan:

“[...] que o homicídio ocorreu em Jardim Carapina no dia 11/07/2017; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas do contorno; que inicialmente foi apontado como autor do crime a pessoa conhecida como Biel; que inclusive Biel já está preso e ele é chefe de uma das gangues do bairro Jardim Carapina, porém foram boatos do local do crime que foram desmentidos depois, inclusive pela tia da vítima que foi categórica em dizer que não tinha sido ele (Biel); que continuaram com as diligências e uma testemunha informou que a vítima estava sendo ameaçada e tinha uma dívida com a pessoa de Danilo, uma dívida do tráfico de drogas de R$ 400,00 reais; que essa testemunha deixa claro que a dívida tinha sido paga e as ameaças tinham cessado; que por esse motivo Danilo foi descartado; que Danilo foi inclusive morto 20 dias depois, no dia 31 de julho de 2017, também em Jardim Carapina, um dos autores foi o “dentinho”, mas a morte de Danilo não teve a ver com essa, pois a morte de Danilo foi por causa de uma briga dentro da gangue dele mesmo; [...] que a testemunha sigilosa relatou que ouviu de duas testemunhas presenciais do crime que o autor do crime seria o Joilson conhecido por FILHOTE; que FILHOTE já era conhecido pelos policiais como envolvido com o tráfico; que Allan foi ouvido e reconheceu a autoria e deu todos os detalhes; que Allan foi categórico em afirmar e reconhecer o Joilson como sendo o indivíduo que desceu do veículo efetuando os disparos de arma de fogo; que Allan disse que Joilson já teria tentado o matar dois meses antes do crime que vitimou Enzo; que as vítimas eram de grupos rivais dentro do mesmo bairro; [...] que Miqueias não foi localizado; que ficou bem claro que os tiros foram direcionados aos três; que Miqueias e Allan conseguiram correr, mas o Enzo não; que foi em via pública, no meio da rua, durante o dia; que Allan nunca foi preso e a polícia não tinha conhecimento quanto ao envolvimento; que Miqueias sim, salvo engano já tinha um homicídio quando adolescente; que quando Allan foi até a delegacia estava com muito medo e eles andam em Jardim Carapina quase todos os dias e nunca mais viram ele na rua; que depois não houveram outras diligencias; que as testemunhas embora tenham voltado em juízo, e os depoimentos da delegacia são filmados e elas afirmaram categoricamente que foi o Joilson; que se aqui voltaram atrás (em juízo) por ser outra situação; que a dinâmica ficou bem esclarecida no depoimento do Allan; que não foi identificado quem estaria dentro do veículo; que não soube que pessoas de dentro do carro atiraram; que o Joilson tinha envolvimento com o tráfico de drogas da Rua 24, e sofreu uma tentativa de homicídio por ter saído da Rua 24 e ter ido para o tráfico do Biel, que eles tem guerra; que não tem nenhuma outra investigação contra o Joilson sobre homicídio ou tentativa”.

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada a decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

A seguir a defesa postula pela redução da pena para o mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59 valoradas negativamente não tiveram fundamentação adequada.

A análise das circunstâncias judiciais foi realizada da seguinte forma na sentença combatida:

a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que de forma irracional efetuou disparos de arma de fogo em local público. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; b) Antecedentes: Ao que se denota dos autos, o acusado é reincidente (autos n.º 0008879-37.2014.8.08.0024), com trânsito em julgado no dia 04/05/2015, porém, não detém maus antecedentes, razão pela qual não merece ser negativamente valorada; c) Conduta Social: Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorar; d) Personalidade: embora tenha o réu outra condenação, inclusive com trânsito em julgado, não verifico no presente caso maiores elementos a determinar a negativação deste circunstância; f) Circunstâncias do crime: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; g) Consequências do crime: Entendo que as consequências do crime, embora absolutamente graves, por evidência, não ultrapassam o próprio tipo penal descrito na pronúncia, razão pela qual está circunstância não será valorada negativamente; h) Comportamento da vítima: a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Destaco que foram três vítimas, duas de homicídio qualificado tentado e uma de homicídio qualificado consumado, sendo procedida a mesma análise dosimétrica na primeira fase para os três casos.

A culpabilidade se encontra adequadamente valorada eis que: “A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas em função do efetivo disparo de arma de fogo contra a vítima e os policiais, em via pública, incrementando o risco de dano. Da mesma forma, o pavor causado dentro de um veículo e morte na fuga são elementos idôneos à avaliação desfavorável das consequências do crime. Precedentes desta Corte.” (AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.),

Por sua vez as circunstâncias do crime também tiveram fundamentação adequada já que havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, pode uma delas ser valorada como circunstancia judicial desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

No entanto, verifico um ponto na dosimetria que merece reforma, eis que o “quantum” utilizado restou exacerbado, não havendo motivação suficiente para a severa pena alcançada, que extrapolou os critérios adotados pela jurisprudência majoritária deste Colegiado e do Colendo STJ.

Para o caso em apreço, adoto o critério que estipula: "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019).

Logo, sendo duas as circunstâncias valoradas negativamente, deve a pena-base ser arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não incidem atenuantes, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), não incidem causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena definitiva para o delito cometido contra a vítima ENZO, passa a ser de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já os dois delitos de homicídio qualificado tentado, após a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, para cada um dos dois delitos.

Aplica-se também a causa de aumento do concurso formal, devendo a pena ser majorada em 1/6, passando a pena definitiva para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Aplicando-se a regra do concurso material, resulta em uma pena total de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Pelo exposto, conheço do presente apelo e lhe DOU PARCIAL provimento, para reduzir a pena do recorrente para 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 412/418, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consta da denúncia:

[...] que no dia 11 de julho de 2017, por volta das 09h00min, na Rua Águia Branca, n.° 179, Bairro Jardim Carapina, neste município, o denunciado JOILSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo Filhote, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiu disparos de arma de fogo em face das vítimas Enzo Andrade Ferraz, Allan Rhuan Salgado de Souza e Miqueias Couto Conceição provocando no primeiro os ferimentos descritos no Laudo cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 26/28, não logrando êxito em atingir os demais por razões alheias à sua vontade.

[...]

Ao que consta, o crime teve motivação torpe, eis que decorrente da inconsequente disputa por pontos de tráfico de drogas, culminando em execuções irracionais, sob o pretexto da dominação como ocorreu no caso em voga.

O crime foi também praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que foram colhidas de surpresa, em via pública, pela ação do denunciado, armado, o qual, de inopino, efetuou sucessivos disparos, dificultando-lhes a defesa.”.

Em suas razões recursais fls. 439/457, a defesa requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado é verificada através do o Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 8/16 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30/32v.

A
autoria
foi negada pelo recorrente em seu interrogatório perante a Autoridade judicial, tomado às fls. 337, ocasião em que afirmou que já teve envolvimento com o tráfico de drogas mas não com o homicídio em questão.

No entanto, a versão de negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente se apresenta dissociada do restante das provas colhidas.

A vítima sobrevivente do atentado, Allan Rhuan Salgado de Souza, ouvido na fase inquisitiva conforme consta das fls. 60/61, narrou o desenrolar dos fatos e afirmou sem sombra de dúvidas que o autor dos disparos contra ela e a vítima que não sobreviveu foi o ora apelante, que atendia pela alcunha de “Filhote”:

“(...) QUE no dia dos fatos, o declarante se encontrava na esquina do local do crime, conversando com as pessoas de ENZO e MIQUEIAS, quando um veículo Fiesta, de cor vermelha, veio em direção ao local em que se encontravam; QUE, inicialmente, o declarante imaginou que era um veículo da P2, porém, o veículo se aproximou e estava com os vidros bem escuros; QUE o declarante visualizou ainda que uma das portas estava amassada; QUE, ato contínuo, esse mesmo veículo parou a uma distância do local onde se encontrava, momento em que um indivíduo desceu do veículo com arma em punho, atirando na direção do declarante e de seus colegas; QUE o declarante visualizou bem o rosto do indivíduo que desceu armado; QUE nesse momento, esse indivíduo chegou a efetuar o primeiro disparo de arma de fogo, ocasião em que o declarante e MIQUEIAS correram; QUE, ao olhar para trás, o declarante observou ENZO caído no chão, provavelmente vítima do primeiro disparo de arma de fogo; QUE o declarante continuou correndo; QUE, depois de vinte minutos, o declarante retornou ao local e observou que ENZO havia falecido; QUE, perguntado se o declarante tem condições de reconhecer o indivíduo que desceu do veículo atirando, respondeu que sim; QUE esse indivíduo trata-se do mesmo que tentou matar o declarante dois meses antes do crime apurado nesses autos; QUE o declarante também conhece referida pessoa pelo apelido de “FILHOTE”; QUE esse indivíduo é moreno;
QUE mostrada as fotografias de fls. 50/51, reconhece, sem sombra de dúvidas, com absoluta certeza, o indivíduo que desceu armado do veículo, efetuando disparos de arma de fogo contra o declarante e seus colegas
; (...) QUE, perguntado se havia mais algum indivíduo no veículo, o declarante responde que sim, porém, só tem condições de reconhecer o indivíduo citado em seu depoimento, pois foi ele quem desceu do veículo, atirando (...)” (grifo meu).

Referida testemunha não foi encontrada para ser ouvida na fase judicial, mesmo após várias tentativas de intimação.

Em sua sustentação oral, o Douto advogado de defesa alegou que o citado depoimento não poderia ser utilizado eis que não fora ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório.

O ideal seria se todas as provas apontadas no inquérito policial pudessem ser reproduzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e observadas as garantias constitucionais, o que nem sempre é possível, tendo em vista que muitas vítimas e testemunhas ouvidas nas fases iniciais dos procedimentos criminais desaparecem, principalmente em se tratando de processos relacionados a guerra entre quadrilhas de traficantes de drogas.

O que o ordenamento jurídico veda expressamente é a condenação baseada em prova produzida unicamente na fase inquisitiva, não havendo, portanto, nenhum indício de nulidade na utilização de depoimentos colhidos na fase do inquérito policial corroborados com outras provas produzidas em juízo.

Neste sentido é o entendimento pacificado no Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (Grifo meu)

Tal prova inquisitiva aliada a outros depoimentos colhidos na fase judicial, que corrobora a versão acusatória descaracteriza a tese de que a condenação seria manifestamente contrária as provas dos autos.

As testemunhas Sigilosas nº 59/69 e 58, inquiridas em juízo às fls. 172 e 175, esclareceram em seus depoimentos que a vítima Enzo tinha ligação com o tráfico de drogas, assim como o ora apelante, sendo ambos de quadrilhas rivais, sendo esta a motivação do atentado:

“... que conhecia Enzo há 1 ano; que estava com ele mais cedo no dia do crime; que soube da morte por ligação; que quem ligou foi uma amiga; que foi até o local; que chegou a ver a vítima no chão ainda viva, mas não teve contato com ela; que não teve contato porque a polícia estava lá; que depois a vítima foi levada até o hospital; que não soube o motivo, mas que a vítima era envolvida com o tráfico; que Allan disse que FILHOTE era o autor; que FILHOTE contou para algumas pessoas que foi o autor dos disparos; que o grupo do contorno tinha rivalidade com o grupo do “Biel”; que as gangues estavam em conflito/guerra; que Danilo não tem nada a ver com a morte da vítima, porque ela era da parte do contorno; que a dívida que Enzo tinha com Danilo havia sido paga; que Danilo foi morto logo depois de Enzo; que não sabe quem matou Danilo; que os advogados passam informações para o pessoal do tráfico sobre quem depõe; que as fotografias de fls. 54/56 correspondem à pessoa de FILHOTE; que só viu FILHOTE por foto; que viu a foto de fl. 55 no Facebook, e acha que é FILHOTE; que quando viu as fotos na delegacia achava que era FILHOTE”.

“que tomou conhecimento da morte do Enzo no dia; que Enzo tinha dormido na sua casa com Thaís, pois os dois eram tipo namorados; que seu pai levantou viu Enzo lá em cima e expulsou ele da sua casa; que nisso ele foi lá para a rua que ele ficava no Colégio João Paulo; que Enzo mandou uma mensagem falando que o filho de um amigo tinha nascido e depois passava na casa da declarante; que colocou o celular embaixo do travesseiro e voltou a dormir; que seu irmão a acordou dizendo que tinham matado o Enzo; que ligou para Thais e falou o que tinha acontecido; que Thais chegou até a sua casa e foram até o local que tinha acontecido e ele estava lá ainda; que tinha polícia e nenhuma ambulância; que não chegaram perto dele; que perguntaram se alguém viu o que tinha acontecido e outras pessoas disseram que tinha passado um carro vermelho com uns indivíduos dentro e saiu atirando para cima dele e de outros rapazes; que não sabem quem eram os outros rapazes que estavam com ele; que a ambulância chegou e Glaucia foi com ele para o hospital; que no hospital ele pediu para que Glaucia chamasse a declarante pois Enzo tinha algo para falar com a declarante; que Glaucia foi até a casa da declarante e quando chegou lá disse que Enzo queria falar com a declarante; que quando foi se arrumar, a mãe de Enzo informou que ele tinha ido à óbito; que Enzo tinha envolvimento com o tráfico, não sabendo o nome da gangue que participava; que as pessoas de sua rua comentaram do carro vermelho e que tinha sido o tal do FILHOTE; que até hoje nunca o viu e só o conheceu por apelido; que falou isso na delegacia; que isso aconteceu por Enzo ser de gangue rival; que não viu, só ficou sabendo; que Thaís não falou nada sobre quem tinha atirado; que não foi ameaçada; que quem falou foram os populares e Thaís disse também que na época era namorada da vítima; que confirma seu depoimento em sede de Inquérito Policial”.

Além disso, o Delegado de Policia Civil, Rodrigo Augusto Sandi Mori, que presidiu o Inquérito, também foi ouvida como testemunha em juízo, ocasião em que detalhou a motivação do crime relacionada a dívida de drogas, bem como a circunstância em que se deu o depoimento da vítima sobrevivente Allan Rhuan:

“
[...] que o homicídio ocorreu em Jardim Carapina no dia 11/07/2017; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas do contorno; que inicialmente foi apontado como autor do crime a pessoa conhecida como Biel; que inclusive Biel já está preso e ele é chefe de uma das gangues do bairro Jardim Carapina, porém foram boatos do local do crime que foram desmentidos depois, inclusive pela tia da vítima que foi categórica em dizer que não tinha sido ele (Biel); que continuaram com as diligências e uma testemunha informou que a vítima estava sendo ameaçada e tinha uma dívida com a pessoa de Danilo, uma dívida do tráfico de drogas de R$ 400,00 reais; que essa testemunha deixa claro que a dívida tinha sido paga e as ameaças tinham cessado; que por esse motivo Danilo foi descartado; que Danilo foi inclusive morto 20 dias depois, no dia 31 de julho de 2017, também em Jardim Carapina, um dos autores foi o “dentinho”, mas a morte de Danilo não teve a ver com essa, pois a morte de Danilo foi por causa de uma briga dentro da gangue dele mesmo; [...] q
ue a testemunha sigilosa relatou que ouviu de duas testemunhas presenciais do crime que o autor do crime seria o Joilson conhecido por FILHOTE
; que FILHOTE já era conhecido pelos policiais como envolvido com o tráfico; q
ue Allan foi ouvido e reconheceu a autoria e deu todos os detalhes; que Allan foi categórico em afirmar e reconhecer o Joilson como sendo o indivíduo que desceu do veículo efetuando os disparos de arma de fogo; que Allan disse que Joilson já teria tentado o matar dois meses antes do crime que vitimou Enzo;
q
ue as vítimas eram de grupos rivais dentro do mesmo bairro; [
...] que Miqueias não foi localizado; que ficou bem claro que os tiros foram direcionados aos três; que Miqueias e Allan conseguiram correr, mas o Enzo não; que foi em via pública, no meio da rua, durante o dia; que Allan nunca foi preso e a polícia não tinha conhecimento quanto ao envolvimento; que Miqueias sim, salvo engano já tinha um homicídio quando adolescente; que quando Allan foi até a delegacia estava com muito medo e eles andam em Jardim Carapina quase todos os dias e nunca mais viram ele na rua; que depois não houveram outras diligencias; que as testemunhas embora tenham voltado em juízo, e os depoimentos da delegacia são filmados e elas afirmaram categoricamente que foi o Joilson; que se aqui voltaram atrás (em juízo) por ser outra situação; que a dinâmica ficou bem esclarecida no depoimento do Allan; que não foi identificado quem estaria dentro do veículo; que não soube que pessoas de dentro do carro atiraram; que o Joilson tinha envolvimento com o tráfico de drogas da Rua 24, e sofreu uma tentativa de homicídio por ter saído da Rua 24 e ter ido para o tráfico do Biel, que eles tem guerra; que não tem nenhuma outra investigação contra o Joilson sobre homicídio ou tentativa”.

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada a decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

A seguir a defesa postula pela redução da pena para o mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59 valoradas negativamente não tiveram fundamentação adequada.

A análise das circunstâncias judiciais foi realizada da seguinte forma na sentença combatida:

a)
Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis que de forma irracional efetuou disparos de arma de fogo em local público. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; b)
Antecedentes:
Ao que se denota dos autos, o acusado é reincidente (autos n.º 0008879-37.2014.8.08.0024), com trânsito em julgado no dia 04/05/2015, porém, não detém maus antecedentes, razão pela qual não merece ser negativamente valorada; c)
Conduta Social
: Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorar; d)
Personalidade
: embora tenha o réu outra condenação, inclusive com trânsito em julgado, não verifico no presente caso maiores elementos a determinar a negativação deste circunstância; f)
Circunstâncias do crime
:
Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o
cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
;
g) Consequências do crime
: Entendo que as consequências do crime, embora absolutamente graves, por evidência, não ultrapassam o próprio tipo penal descrito na pronúncia, razão pela qual está circunstância não será valorada negativamente;
h) Comportamento da vítima
: a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Destaco que foram três vítimas, duas de homicídio qualificado tentado e uma de homicídio qualificado consumado, sendo procedida a mesma análise dosimétrica na primeira fase para os três casos.

A culpabilidade se encontra adequadamente valorada eis que: “
A
culpabilidade
e as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas em função do efetivo
disparo
de
arma
de
fogo
contra a vítima e os policiais, em
via pública,
incrementando o risco de dano. Da mesma forma, o pavor causado dentro de um veículo e morte na fuga são elementos idôneos à avaliação desfavorável das consequências do crime. Precedentes desta Corte.”
(AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.),

Por sua vez as circunstâncias do crime também tiveram fundamentação adequada já que havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, pode uma delas ser valorada como circunstancia judicial desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

No entanto, verifico um ponto na dosimetria que merece reforma, eis que o “quantum” utilizado restou exacerbado, não havendo motivação suficiente para a severa pena alcançada, que extrapolou os critérios adotados pela jurisprudência majoritária deste Colegiado e do Colendo STJ.

Para o caso em apreço, adoto o critério que estipula: "
A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da
pena
em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da
pena
-base
" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019).

Logo, sendo duas as circunstâncias valoradas negativamente,
deve a pena-base ser arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não incidem atenuantes, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), não incidem causas de diminuição ou aumento, de modo que
a pena definitiva para o delito cometido contra a vítima ENZO, passa a ser de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já os dois delitos de homicídio qualificado tentado, após a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, para cada um dos dois delitos.

Aplica-se também a causa de aumento do concurso formal, devendo a pena ser majorada em 1/6,
passando a pena definitiva para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias
.

Aplicando-se a regra do concurso material, resulta em
uma pena total de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Pelo exposto,
conheço do presente apelo e lhe DOU PARCIAL provimento
, para reduzir a pena do recorrente para
26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

É como voto.